Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721221-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, RENATO MANUEL DUARTE COSTA, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luis Gustavo Delgado Barros, Renato Manuel Duarte Costa, Fabricio Martins Chaves Lucas e Juliana de Sousa Rocha em favor de VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/06/2022 por tráfico de entorpecentes em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2° Vara de Entorpecentes nos autos no 0707481-32.2022.8.07.0001, no bojo do Inquérito Policial no 37/2022 (CORDPCDF) batizada de operação “riquinho”. O impetrante sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, labor lícito e não integra organização criminosa e que não há risco gerado pela liberdade do paciente. Diz que não se nega a gravidade das condutas imputadas ao paciente, supostamente envolvido em um contexto de “traficância” realizada no ambiente virtual, mas que por mais graves e reprováveis que sejam essas condutas supostamente perpetradas, não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. Diz que a quantidade significativa de substâncias ilícitas apreendidas não é suficiente para, por si só, autorizar a decretação da prisão preventiva. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 36756220 - Pág. 2/4. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse de munições e acessórios de arma de fogo. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 50/2022-CORD, apontando que VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA traficava drogas ilícitas por meio da internet e de seu estabelecimento comercial. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a exorbitante quantidade de drogas apreendidas, além de posse de munições e acessórios de arma de fogo. Ora, conforme os autos de apresentação e apreensão no 97/2022, no 98/2022, no 99/2022, no 100/2022 e no 101/2022 (ID Num. 36756224 - Pág. 32/41 dos autos), o paciente foi preso em flagrante pela posse de grande quantidade e variedade de drogas, contendo tabletes de haxixe, mais de 600 comprimidos de MDMA, frascos de lança-perfume, cigarros eletrônicos, balanças de precisão, dinheiro em espécie, além de munições de diversos calibres e um adaptador de conversão de pistola em metralhadora. A grande quantidade de entorpecentes que foi apreendida aliada a posse de munições de arma de fogo gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Saliente-se que o fato de o paciente ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa e labor lícito não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. (...).”[1] Verifico ainda que para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 10:52:47. ROBSON BARBOSA Desembargador